Tribunal: TJDFT
Processo: 0733637-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733637-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN DUARTE MOREIRA RECORRIDO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, GERMANO ALVES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 2. O intento da ação implica a assunção do risco da sucumbência. Dessa forma, ainda que o processo tenha sido extinto prematuramente, diante da desistência da parte autora após a citação e oferecimento de contestação pela parte requerida, e que o valor da causa seja elevado, os parâmetros de fixação previstos no art. 85, §2o, do CPC, para o arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser observados. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que o valor da causa é muito alto, o que implica em honorários advocatícios desproporcionais. Em sede de contrarrazões, o recorrido GERMANO ALVES DE MELO pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre a "Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao recorrido GERMANO ALVES DE MELO sejam feitas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024